Tribunal: TJMT
Processo: 1041621-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041621-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CHRISTIAN GARCIA VIEIRA - CPF: 972.866.486-91 (ADVOGADO), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (AGRAVADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (AGRAVADO), HELOISA DE ALMEIDA VASCONCELLOS - CPF: 368.226.918-55 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença por arbitramento, que indeferiu a produção de prova pericial e homologou cálculos apresentados pelos exequentes, fixando o valor devido a título de honorários advocatícios contratuais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial em liquidação por arbitramento configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se o critério de cálculo adotado pelo juízo de origem observa os limites da coisa julgada e os parâmetros fixados no título executivo.

III. Razões de decidir

A liquidação por arbitramento exige prova técnica quando a apuração do valor depende de conhecimento especializado, nos termos dos arts. 509, I, e 510 do CPC.

O indeferimento da prova pericial, em hipótese de evidente complexidade econômica, impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, caracterizando “error in procedendo”.

A utilização de valor de transação posterior ao fato gerador, com incorporação de variáveis econômicas estranhas ao período de referência, viola os critérios fixados no título executivo e compromete a fidelidade à coisa julgada.

A adoção de metodologia híbrida, sem rigor técnico, revela inadequação para apuração do efetivo proveito econômico, impondo a necessidade de perícia judicial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Na liquidação de sentença por arbitramento, a prova pericial é obrigatória quando a apuração do valor depende de conhecimento técnico especializado. 2. O indeferimento imotivado da perícia configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 509, I, e 510.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jair Pessine em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos do incidente de liquidação de sentença por arbitramento instaurado por Cláudio Alves Pereira e José Osvaldo Leite Pereira, homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, fixando o montante total do débito em R$ 30.675.097,32 (trinta milhões seiscentos e setenta e cinco mil, noventa e sete reais e trinta e dois centavos), valor este correspondente aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o benefício econômico obtido pelo ora recorrente.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que a decisão agravada violou a coisa julgada formada no acórdão proferido na Ação Rescisória no 125583/2012, pois deixou de observar a determinação de que a apuração do valor devido a título de honorários advocatícios deveria ser feita mediante liquidação por arbitramento, com análise técnica específica do proveito econômico efetivamente decorrente dos serviços prestados. Segue afirmando que houve cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento, sem fundamentação idônea, da produção de prova pericial técnica, pleiteada para apurar, de forma criteriosa, os elementos econômicos indispensáveis ao deslinde da controvérsia.

Sustenta que a base de cálculo utilizada na sentença ora impugnada replica os fundamentos da decisão rescindida, recaindo sobre a totalidade da área objeto de litígio e desconsiderando os parâmetros estabelecidos pelo TJMT na referida ação rescisória. Aduz, ainda, que a decisão recorrida partiu de premissa equivocada ao presumir que o mero acréscimo de 3.588,3225 hectares ao patrimônio do agravante representaria, por si só, o benefício econômico a ser considerado, ignorando que eventual ganho real dependeria de avaliação técnica, ponderando elementos como valor da dívida, concessões feitas no acordo judicial, e circunstâncias concretas da negociação.

Firme em seus argumentos, ao final requer a anulação da decisão, com o retorno dos autos à origem para determinar a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão, para que seja reconhecido o equívoco na apuração do benefício econômico obtido pelo agravado. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da inexistência de honorários contratuais em aberto (liquidação zero) ou afastamento da incidência de encargos moratórios.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
deferido
, determinando-se a suspensão da decisão agravada enquanto pendente a análise deste recurso (id. 331762861).

O douto magistrado
a quo
prestou as informações, mantendo a decisão pelos próprios fundamentos (id. 335014385).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

342575390).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cláudio Alves Pereira e José Osvaldo Leite Pereira movem cumprimento de sentença, originário de ação de cobrança de honorários advocatícios, em desfavor de Jair Pessine, objetivando o recebimento de honorários contratuais decorrente de acordo judicial celebrado em 2007, que pôs fim a litígios envolvendo imóvel rural na Comarca de Sinop/MT.

Após o trânsito em julgado de Ação Rescisória (no 125583/2012), que modificou a base de cálculo da condenação original, foi instaurada fase de liquidação de sentença por arbitramento. O acórdão rescindendo determinou que o valor devido (10%) incidisse sobre o “proveito econômico” obtido pelo executado, identificado como o acréscimo patrimonial de 3.588,3225 hectares de terra.

No curso da liquidação, o Juízo da 2a Vara Cível de Sinop/MT proferiu a decisão agravada, na qual indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelo executado e, julgando antecipadamente o incidente, homologou os cálculos apresentados pelos exequentes. O magistrado utilizou como parâmetro de valor o contrato de venda do imóvel celebrado em 2011, convertendo o preço (em reais e sacas de soja) para a data do acordo (2007), fixando o débito final em R$ 30.675.097,32 (trinta milhões seiscentos e setenta e cinco mil noventa e sete reais e trinta e dois centavos) - id. 199201468.

Irresignado, Jair Pessine interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, em suma, que a decisão agravada violou a coisa julgada formada no acórdão proferido na Ação Rescisória no 125583/2012, pois deixou de observar a determinação de que a apuração do valor devido a título de honorários advocatícios deveria ser feita mediante liquidação por arbitramento, com análise técnica específica do proveito econômico efetivamente decorrente dos serviços prestados. Segue afirmando que houve cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento, sem fundamentação idônea, da produção de prova pericial técnica, pleiteada para apurar, de forma criteriosa, os elementos econômicos indispensáveis ao deslinde da controvérsia.

Sustenta que a base de cálculo utilizada na sentença ora impugnada replica os fundamentos da decisão rescindida, recaindo sobre a totalidade da área objeto de litígio e desconsiderando os parâmetros estabelecidos pelo TJMT na referida ação rescisória. Aduz, ainda, que a decisão recorrida partiu de premissa equivocada ao presumir que o mero acréscimo de 3.588,3225 hectares ao patrimônio do agravante representaria, por si só, o benefício econômico a ser considerado, ignorando que eventual ganho real dependeria de avaliação técnica, ponderando elementos como valor da dívida, concessões feitas no acordo judicial, e circunstâncias concretas da negociação.

Firme em seus argumentos, ao final requer a anulação da decisão para realização de perícia ou, subsidiariamente, a reforma dos critérios de cálculo.

Pois bem.

Conforme relatado, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento movida por Cláudio Alves Pereira e outro, o douto magistrado indeferiu a produção de prova pericial postulada pelo executado/agravante Jair Pessine, julgando antecipadamente o incidente e homologando os cálculos apresentados pelos agravados, de modo a fixar o
quantum debeatur
em R$ 30.675.097,32 (trinta milhões seiscentos e setenta e cinco mil noventa e sete reais e trinta e dois centavos).

Inicialmente, o cerne da controvérsia recursal reside na preliminar de
error in procedendo
caracterizado pelo cerceamento de defesa, ante a dispensa de prova técnica pericial em procedimento de liquidação por arbitramento, o que teria levado à adoção de critérios de cálculo distorcidos e violadores da coisa julgada formada na Ação Rescisória no 125583/2012.

Dito isso, adianto que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, arguida pelo agravante,
merece acolhida
.

Compulsando os autos, verifica-se que o título executivo que ora se liquida advém de acórdão proferido em Ação Rescisória, o qual, desconstituindo sentença e acórdão anteriores, determinou que a apuração do valor devido a título de honorários advocatícios (10%) se desse mediante
liquidação por arbitramento
, tendo como parâmetro o proveito econômico obtido pelo agravante (acréscimo de área de 3.588,3225 hectares) em decorrência do acordo judicial celebrado em 05.09.2007.

O art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que a liquidação por arbitramento é cabível quando “exigido pela natureza do objeto da liquidação”. Por sua vez, o art. 510 do mesmo diploma legal prevê que, não podendo o juiz decidir de plano com base apenas em pareceres ou documentos, nomeará perito, veja:

“Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito
, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

In casu
, o d. Magistrado
a quo
dispensou a prova pericial sob o fundamento de que os documentos nos autos, especificamente um contrato de compra e venda do imóvel celebrado em 2011, seriam suficientes para aferir o valor do benefício econômico obtido em 2007.

A propósito, cito trecho da r. decisão:

“4.68. Por fim, a forma mais justa porque reflete de forma EFETIVA o valor do imóvel, é a utilização do valor pelo qual o bem foi vendido, constante no contrato de id. 86670295 - Pág. 10/22, no qual os 13.534 hectares foram vendidos por R$ 14.000.000,00 mais 3.700.000 sacas de soja de 60 kg cada (id. 86670295 - Pág. 10/22).

4.69. A fim de liquidar o valor do contrato, podemos multiplicar as 3.700.000 sacas de soja pela cotação do dia da venda do imóvel (R$ 42,11 - 05 de setembro de 2011) e somar o resultado aos R$ 14.000.000,00 da entrada, conforme cálculo já realizado no parágrafo 4.42 desta decisão. Ou até mesmo realizar a conversão conforme o parágrafo 4.43 desta decisão.

4.70. Contudo, tal hipótese refletiria o efetivo valor do imóvel na data da venda (05 de setembro de 2011), a qual foi realizada quatro anos após a celebração do acordo que ensejou os honorários liquidandos (05 de setembro de 2007 – id. 175890413 - Pág. 2/7).

4.71. Portanto, a melhor forma de liquidar a obrigação é converter o valor da entrada (R$ 14.000.000,00) em sacas de soja, pela cotação da data da venda do imóvel e somar esse resultado às 3.700.000 sacas de soja previstas no contrato. Assim, será obtido o valor, em sacas de soja, pago pelo imóvel, o qual deverá ser convertido em reais pela cotação do dia em que os honorários deveriam ser pagos, ou seja, 05 de setembro de 2007 (id. 175890413 - Pág. 2/7).”

Com a devida vênia ao entendimento exposto pelo juízo singular, tal metodologia simplificada mostra-se inadequada à complexidade da causa e tecnicamente equivocada, resultando em flagrante prejuízo ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

Explico.

O “proveito econômico” a ser mensurado é aquele obtido no momento em que o serviço advocatício alcançou seu êxito, ou seja, na data da celebração do acordo que pôs fim ao litígio originário (05.09.2007).

Ocorre que a decisão agravada utilizou como paradigma de valor uma transação imobiliária realizada pelo devedor em 05.09.2011 (id. 86670295 – pág. 10/22), isto é, quatro anos após o fato gerador. Ao fazê-lo, o magistrado transportou para o cálculo, variáveis econômicas estranhas ao benefício original.

Ora, atribuir o valor de 2011 a um bem recebido em 2007 implica embutir na condenação uma valorização de mercado posterior, que não decorre do trabalho dos advogados, mas sim da conjuntura econômica.

Além disso, o contrato de 2011, utilizado como base de cálculo, previa pagamento parcelado em 10 (dez) anos (entrada e mais parcelas em sacas de soja). É cediço que o preço de venda a prazo é substancialmente superior ao preço à vista, pois embute a expectativa inflacionária e os juros remuneratórios do capital no tempo. Utilizar o valor nominal de uma venda a prazo para liquidar uma dívida que deveria ser à vista gera distorção exponencial.

Logo, com a devida vênia, a metodologia adotada na origem, de converter o valor da venda futura e parcelada (2011) em sacas de soja para, em seguida, aplicar a cotação da saca de 2007, constitui um critério híbrido, desprovido de rigor científico de engenharia de avaliações, que não reflete a realidade de mercado da época do acordo.

Nesse cenário, a realização de prova pericial técnica é medida imperativa e inafastável.

A liquidação por arbitramento, neste caso específico, exige a nomeação de um perito judicial, a fim de que um
expert
apure quanto valiam, à vista, os 3.588,3225 hectares na região de Sinop/MT, na data-base de setembro de 2007.

Ao indeferir a prova técnica requerida pelo agravante e homologar cálculos unilaterais baseados em premissas temporais e financeiras distintas, o juízo de primeiro grau impediu a parte de demonstrar o real valor do benefício econômico, incorrendo em
error in procedendo
por cerceamento de defesa.

A jurisprudência deste E. Tribunal e do C. STJ segue no sentido de que, em liquidação por arbitramento, havendo complexidade que transcende a mera aritmética e exige conhecimento especializado para apuração de valores pretéritos, a perícia deve ser realizada, sob pena de cerceamento de defesa:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA . AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO . NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM .

(...)

2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes.
3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial . 4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra.”
(REsp: 1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.03.2017 – destaquei).

“
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – APURAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL MENSAL DEVIDO – DECISÃO QUE CONSIDERA PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E DECLARA A SENTENÇA LIQUIDADA – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – ART. 510/CPC – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, resta evidente que os laudos apresentados na ação de conhecimento e também o parecer técnico apresentado na liquidação de sentença, não permitem, que o magistrado decida de plano a questão, havendo necessidade da produção da prova pericial, nos termos do art. 510, do CPC.

Tendo o condutor do feito acolhido o parecer técnico produzido de forma unilateral por uma das partes, sem determinar a produção de prova pericial, desconsiderando as alegações da parte contrária, mormente por se tratar de questão que não pode ser decidida de plano, é certo que o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa foi cerceado,
notadamente por ser tecnicamente inviável a análise pelo Juízo de origem ou por este Tribunal, da apuração do valor a ser pago, a título de aluguel, pela ocupação e exploração do imóvel objeto da demanda, tanto que, exatamente por esse motivo, foi determinada a liquidação de sentença.
” (RAI n.o 1002613-27.2022.8.11.0000, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.04.2022).

Por fim, repise-se, o acórdão proferido na Ação Rescisória n.o125583/2012, ao transitar em julgado, estabeleceu duas premissas imutáveis: manteve a condenação do agravante ao pagamento de honorários contratuais em 10%, isto é, o dever de pagar não está mais em discussão. E mais, definiu o proveito econômico sobre o qual incidirá o percentual, sendo o acréscimo patrimonial de 3.588,3225 hectares, obtido pelo Agravante no acordo de 2007.

Aliás, em 22.06.2017, assim restou julgado os embargos infringentes na ação rescisória:

“
EMBARGOS INFRINGENTES – AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TJMT REJEITADA - ERRO DE FATO CONFIGURADO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A TOTALIDADE DO IMÓVEL –
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM ACORDO SOBRE PARTE DA ÁREA –
RECURSO DESPROVIDO.

O erro de fato que constitui causa ensejadora da ação rescisória é aquele diretamente relacionado à premissa fática adotada na decisão que se pretende desconstituir, vale dizer, o fato tem que ter influenciado diretamente o resultado da decisão, sendo seu motivo determinante.
Patente o erro de fato perpetrado pelo aresto rescindendo, que considerou para a base de cálculo dos honorários a totalidade do imóvel, quando na realidade o proveito econômico obtido pelo autor da demanda originária fora somente sobre parte da área.
”
(Embargos Infringentes n. 0067894-88.2015.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Tribunal Pleno, j. 22.06.2017 – destaquei).

Assim, o que o acórdão rescisório deixou em aberto, e delegou expressamente à fase de liquidação por arbitramento, foi o
quantum debeatur
: a atribuição de um valor monetário a esse acréscimo patrimonial na data do fato gerador.

De clareza solar que a decisão agravada, embora tenha acertado ao identificar o objeto da valoração (os 3.588 hectares), falhou no método de apuração do
quantum
.

Portanto, a cassação da decisão é medida que se impõe, para que se restabeleça a ordem processual e se proceda à apuração técnica do valor devido, garantindo-se a fidelidade ao título executivo judicial formado na Ação Rescisória.

Além disso, a anulação da decisão não implica prejuízo à qualquer das partes, mas, ao contrário, garante a adequada instrução do feito e a fiel apuração do valor devido, observando os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Uma vez anulada a decisão por vício de procedimento, restam prejudicadas as demais teses de mérito, as quais deverão ser reanalisadas pelo juízo
a quo
após a produção da prova pericial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e, por consequência, casso a r. decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem para a regular instrução da fase de liquidação de sentença, com a realização de prova pericial técnica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026